Tribunal: TJBA
Processo: 0003114-18.2007.8.05.0088
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n° 0003114-18.2007.8.05.0088 – Comarca de Guanambi/BA Recorrente: José Maria Pereira Defensor Público: Dr. Luciano Trindade Rocha Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Francisco de Freitas Júnior Juízo de Origem: 1º Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES). PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INALBERGAMENTO. POSTURA COMEDIDA DA MAGISTRADA, QUE SE LIMITA A BEM NARRAR O CONTEXTO PROBATÓRIO, NÃO APRESENTANDO JUÍZO DE DEFINITIVIDADE SOBRE A MATÉRIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por José Maria Pereira, em face da decisão (ID. 167679033, Pje 1º grau) proferida pela Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes. II - Extrai-se da Exordial acusatória (ID. 167678908, Pje 1º Grau), in verbis: que “no dia 06/06/2004, por volta das 23:45 horas, o denunciado se dirigiu até a residência de JOAQUIM RIBEIRO GUIMARÃES, situada na fazenda Retiro, município de Guanambi/BA, onde jogou uma pedra dentro da casa, que atingiu a criança PAULA DANIELA RIBEIRO DE SOUZA, momento em que esta queixou-se com JOAQUIM RIBEIRO GUIMARÃES e CELCINA MARIA RIBEIRO, e, quando estes foram até a porta da casa para ver do que se tratava, o acusado efetuou disparos com arma de fogo contra ambos, produzindo nas vítimas lesões graves, não logrando consumar o homicídio porque as vítimas gritaram por socorro, chamando a atenção de vizinhos, instante em que o denunciado fugiu do local a fim de evitar de ser preso.” Segundo consta da denúncia, a tentativa de homicídio de ambas as vítimas foi praticada mediante surpresa, pois os ofendidos abriram a porta para verificar do que se tratava, eis que o acusado efetuou os disparos com arma de fogo que quase levaram a óbito ambas as vítimas, recurso esse que dificultou ou impossibilitou a defesa por parte destas. III - Em suas razões de inconformismo (ID. 167679044), o Recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, por excesso de linguagem, e, no mérito, pugna pela impronúncia do Réu, sustentando a ausência de indícios suficientes da autoria do fato. IV - A preliminar de nulidade da decisão de pronúncia em razão do excesso de linguagem não merece prosperar, na medida em que não se constata que o juízo a quo emitiu valoração sobre o mérito da demanda, tampouco invadiu a competência do juiz natural, restringindo-se, dentro dos limites cognitivos desse momento processual, a bem narrar os fatos e os elementos que justificariam a pronúncia do acusado. V - Da leitura da decisão impugnada não se extrai o excesso de linguagem capaz de inquinar o feito de nulidade, percebendo-se, ao revés, que a Magistrada singular fundamentou a existência do fato (materialidade) e os indícios suficientes de autoria, como etapa necessária à pronúncia. No mais, a referência às provas produzidas foi feita num contexto de reiterada ressalva sobre a precariedade do juízo de pronúncia, servindo-se, inclusive, de expressões condicionantes sobre o juízo a ser aplicado apenas àquele momento processual. VI - Com efeito, a Juíza a quo, a partir dos elementos de convicção coligidos aos autos durante a instrução, se limitou a expor, de maneira sucinta e com expressões comedidas, que estão presentes indícios suficientes de autoria, além da compatibilidade dos fatos narrados com a qualificadora do homicídio prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. VII - Nesse contexto é importante ressaltar que embora a decisão de pronúncia deva ser sóbria e comedida, a fim de não exercer qualquer influência no ânimo dos jurados, deve ser bem fundamentada, sob pena de nulidade, nos termos do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal. Assim, é de se notar que a juíza de origem não ultrapassou a demonstração da concorrência dos pressupostos legais exigidos, mantendo postura imparcial quanto aos fatos, somente apontando, com a devida cautela, os elementos que justificariam a decisão de pronúncia, anunciando apenas um juízo de possibilidade, razão pela qual não resta configurada qualquer ilegalidade. VIII - Desse modo, por entender que a Magistrada não invadiu a competência do juiz natural, na medida em que não emitiu valoração sobre o meritum causae, tampouco teceu considerações pessoais e critérios subjetivos que teriam o condão de influenciar o conselho de sentença, não há que se declarar a nulidade em questão. Rejeitada a preliminar, passa-se ao exame do mérito IX - Não merece acolhimento o pleito defensivo de impronúncia. Como se sabe, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413 do CPP, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente, diante das provas produzidas nos autos, convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. X - Na hipótese vertente, o convencimento sobre a materialidade e os indícios de autoria em relação ao delito capitulado no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (duas vezes), decorre do Laudo de Exame de Lesões Corporais de Joaquim Ribeiro Guimarães (ID's. 167678927 e 167678928, Pje 1º grau) e do Laudo de Exame de Lesões Corporais de Celcina Maria Ribeiro (ID's. 167678930 e 167678931, Pje 1º grau), bem como dos Laudos de Exame Complementar das vítimas (ID's. 167678946 / 167678949, Pje 1º grau), nos quais restou constatado que ambos ficaram impossibilitados de exercer suas ocupações habituais por mais de trinta dias devido às lesões, além das declarações prestadas pelas vítimas, depoimentos das testemunhas e interrogatório do acusado (Pje Mídias). XI - Em seu interrogatório, em sede policial, o réu José Maria Pereira negou ter cometido o crime, contudo, admitiu uma rixa antiga da vítima com o seu genitor (ID. 167678937). Em juízo, o réu disse que não cometeu o crime, estava dormindo no momento do ocorrido e não sabe informar quem teria praticado o fato (Pje mídias). XII - Ocorre que, malgrado o réu tenha negado a prática do delito, a dinâmica dos fatos remanesce duvidosa, havendo elementos outros que apontam, em tese, em sentido contrário. Efetivamente, do cotejo dos depoimentos prestados em delegacia e do quanto declarado perante a autoridade judicial, percebe-se, a toda evidência, que as vítimas e testemunhas do rol da acusação foram uníssonas ao apontar o réu como autor dos disparos de arma de fogo. De todo o exposto, é de se concluir, dentro dos limites de cognição próprios deste momento processual, que a versão sustentada pelo Ministério Público também encontra supedâneo nos autos, o que permite a pronúncia. XIII - Com efeito, é importante salientar que a pronúncia do Recorrente não significa a formação de um juízo de convicção plena sobre a sua responsabilidade penal, mas, tão somente, nos expressos termos do art. 413, do CPP, que o magistrado se convenceu da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Trata-se, pois, de mera admissibilidade da acusação e remessa ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri. Assim, tendo sido comprovada a materialidade do fato e havendo indícios de que José Maria Pereira teria sido o autor da tentativa de homicídio que vitimou Joaquim Ribeiro Guimarães e Celcina Maria Ribeiro, caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem assim a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado ao Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura. XIV - Portanto, em razão dos limites cognitivos desse momento processual, bem assim em atenção ao princípio da soberania dos veredictos, não cabe a esta Instância subtrair dos jurados a valoração acerca da existência de certeza ou não sobre os fatos constantes dos depoimentos. XV - Dessa forma, é induvidosa a existência de elementos nos autos que dão suporte à acusação, revelando-se plausível a imputação do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, com base no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP. Alcançado o grau probatório verificado nos autos, não se trata, pois, do caso de impronúncia (art. 414 do CPP), tampouco de Absolvição Sumária que, por seu turno e nos termos do art. 415 do CPP, exige prova cabal de inexistência do fato, de ausência de autoria ou de algum elemento que exclua a infração penal ou isente o réu de pena. XVI - Nesse contexto, em que pesem os relevantes argumentos formulados pela defesa, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. XVII - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso. XVIII - REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se o decisio em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 00003114-18.2007.8.05.0088, provenientes da Comarca de Guanambi/BA em que figuram, como Recorrente, José Maria Pereira e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso em Sentido Estrito, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente o decisio objurgado, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.